Tribunal: TJPA
Processo: 0815741-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815741-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: MICHAEL CHRISTOPHER SMITH SOUZA ABREU

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0815741-80.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Antonio Renato Costa Fontelle (OAB/Pa nº 23.898)

IMPETRADO: Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém

PACIENTE:
MICHAEL CHRISTOPHER SMITH SOUZA ABREU

Procurador de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves

Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO - crimes dos art. 168 (apropriação indébita), art. 171 (estelionato), art. 175 (fraude no comércio), art. 288 (associação criminosa) e art. 307 (falsa identidade), todos do CP –
1)
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO – APRECIAÇÃO DO PEDIDO PREJUDICADA PELA CONCESSÃO DA ORDEM SOB FUNDAMENTO DIVERSO DO ELENCADO NA IMPETRAÇÃO – uma vez constatado que o magistrado concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade e, após o ingresso do recurso de apelação pela Defesa, proferiu nova decisão à título de sanar omissão na sentença para negar tal direito ao apelante, decretando novamente sua custódia sem qualquer fato novo e sem requerimento da autoridade competente, de ofício, portanto, patente está o constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício para revogar a custódia, prejudicando a apreciação do pedido constante na impetração – WRIT CONHECIDO E CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
- DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e conceder a ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente
MICHAEL CHRISTOPHER SMITH SOUZA ABREU
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
MICHAEL CHRISTOPHER SMITH SOUZA ABREU
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém.

Narra o impetrante que o paciente figura como um dos réus na ação penal nº
º 0813810-71.2021.8.14.0401
, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Penal de Belém, ora inquinado coator, estando preso preventivamente desde 09/03/2023. Informa que em
03/10/2023 sobreveio sentença
condenatória,
restando o paciente condenado
pela prática dos crimes dos art. 168 (apropriação indébita), art. 171 (estelionato), art. 175 (fraude no comércio), art. 288 (associação criminosa) e art. 307 (falsa identidade), todos do CP,
sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade
.

Aduz que, após a Defesa ofertar recurso de apelação e requerer a emissão do alvará de soltura, sobreveio
nova decisão do juízo coator em 04/10/2023
, a qual, à título de corrigir omissão na sentença, denegou ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade.

Argumenta que a manutenção da prisão preventiva se mostra incompatível com a condenação à pena privativa de liberdade em regime semiaberto, pelo que requer a concessão de liminar para liberação do paciente
,
com a expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, a sua confirmação em definitivo.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento do writ e sua denegação.

Após a manifestação da Procuradoria de Justiça, a Defesa do paciente habilitou novo patrono, o causídico ANTONIO RENATO COSTA FONTELLE, inscrito na OAB/PA sob o nº 23.898, requerendo que o feito seja pautado em sessão de julgamento presencial para fins de sustentação oral.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Presencial, ante o pedido de sustentação oral da Defesa.

VOTO

Conheço
o recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Após acurada análise dos autos, verifico que o relato fático apresentado na impetração e confirmado pelas informações prestadas pelo juízo inquinado coator
indicam a ocorrência de constrangimento ilegal impingido ao paciente que justifica a concessão da ordem, de ofício
, ainda que por fundamentação diversa da pleiteada na impetração, senão vejamos:

Conforme extrai-se do constante na impetração, ao proferir a sentença condenatória, o juízo inquinado coator deliberou por manter a custódia processual apenas do réu
DANTE FELIPPE MUCELLI
,
concedendo aos demais corréus, entre estes o ora paciente, o direito de recorrer em liberdade
, conforme consignado no seguinte tópico da sentença,
verbis
:

“Mantenho a prisão cautelar do réu
DANTE FELIPPE MUCELLI
.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que inexiste ilegalidade em vedar ao condenado recorrer em liberdade quando esteve preso cautelarmente durante toda instrução criminal, desde que permaneçam os motivos dessa segregação (STF HC n. 89824/MS, 1ª Turma, Min. Carlos Ayres Britto, DJe 28.8.2008; HC n. 114536/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.12.2012; STJ HC n. 222002/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11.10.2013).

No caso em exame, o réu permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo. A infração penal praticada pelo acusado é de grande gravidade, haja vista o grande número de vítimas atingidas e os vários crimes cometidos em concurso, e o retorno ao convívio social, neste momento, é inoportuno. Assim, para que a ordem pública permaneça acautelada, é necessária a manutenção da prisão do réu.

Nesse contexto, ainda persistem os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a segregação cautelar, agora mantida com base em um juízo de certeza da culpa.

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, mantenho a prisão do réu (artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, de forma que, reputando presente a necessidade da manutenção da custódia cautelar dos réus, nos termos acima explicitados, dá-se cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que este permaneceu preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c". Nesse sentido: (STJ, HC 169.072/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, j. 10.6.2010).

Aos demais réus, concedo o direito de apelarem em liberdade, no entanto, mantenho as medidas cautelares concedidas até o trânsito em julgado desta ação penal ou até o início do cumprimento da pena, caso mantida a presente decisão, haja vista que os réus se encontram em outras Comarcas.

Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória ao réu
DANTE FELIPPE MUCELLI
e remeta-se ao Juízo das Execuções Penais nesta Comarca, na forma da Resolução nº. 113, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.”

Ocorre que, após a Defesa do paciente ingressar com recurso de apelação, bem como requerer a necessária expedição de alvará de soltura do coacto, sobreveio nova decisão do juízo que, à título de sanar omissão na sentença, deliberou pela manutenção da custódia anteriormente revogada, nos seguintes termos:

Em que pese não tenha constado em decisão sobre a prisão do acusado
MICHAEL CRISTOPHER SMITH SOUZA ABREU
, que está segregado desde 09/03/2023, entendo que sua custódia cautelar deve ser mantida pelos motivos da manutenção do acusado Dante Felippe Mucelli (ID 101706034), haja vista a quantidade de vítimas atingidas e a quantidade de crimes praticados, sendo a prisão necessária para a garantia da ordem pública e aplicação a lei penal, diante de sentença condenatória já prolatada.

Ressalta-se que o acusado
Michael Cristopher Smith Souza Abreu
ficou na situação de foragido por bastante tempo no processo, comparecendo somente mediante cumprimento mandado de prisão, o que entendo ainda ser ainda mais necessária a custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal.

Assim, de ofício, corrijo a omissão da sentença de ID 101706034, para manter, com fulcro no art. 312 do CPP, a prisão do condenado
Michael Cristopher Smith Souza Abreu,
devendo a secretaria expedir guia de recolhimento provisório e o que mais for necessário e, em consequência nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Patente, portanto, a partir da leitura das decisões supra, que o caso em comento configura mais que o mero saneamento de ponto omisso do
decisum
, uma vez que, de fato, não houve omissão que pudesse ser reparada, sendo a sentença clara na disposição de concessão da liberdade aos demais corréus à exceção de DANTE FELIPPE MUCELLI, e mesmo que houvesse a referida omissão, seu saneamento somente poderia ser operado pelo manejo dos meios recursais cabíveis pela parte interessada, como a oposição de embargos de declaração pelo Órgão Ministerial, sendo defeso ao juízo a modificação da sentença após o exaurimento da prestação jurisdicional, salvo na hipótese de acolhimento de embargos declaratórios ou para correção de erro material, o que não se verifica
in casu.

Nesse sentido:

TJMG
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE -
MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PELO PROLATOR APÓS SUA PUBLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENCERRADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVARIABILIDADE DA SENTENÇA
- ARTIGO 494 DO CPC. Publicada a sentença, seja ela definitiva ou terminativa, exaurida está a função jurisdicional, não sendo mais permitida a sua alteração, anulação, ou mesmo a sua suspensão, pelo prolator, a não ser na hipótese de embargos declaratórios opostos a tempo e na forma legal, ou correção de erro material.

(TJ-MG - AC: 10000190305573001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 11/09/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2019)

TJSC
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE ESGOTOU COM A DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. "1.
A função jurisdicional do magistrado de 1º grau se esgota com a prolação da sentença, sendo-lhe defeso conhecer de qualquer pedido nos autos, à exceção de inexatidões materiais e/ou erros de cálculo
. 2. Não cabe ao juiz conhecer do pedido de antecipação da tutela formulado após a prolação da sentença, porquanto já encerrou a sua prestação jurisdicional" (TRF4, Des. Paulo Afonso Brum Vaz). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5064950-55.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - AI: 50649505520218240000, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

Ademais, sendo certo que na hipótese o que houve foi novo decreto de custódia, ainda que sob argumento de alegada omissão, trazendo como fundamentos fatos que já eram do conhecimento do juízo, e sem requerimento do titular da ação penal, patente tratar-se de
decretação ex officio de prisão processual por iniciativa do magistrado
, medida que se encontra desautorizada pela legislação processual penal vigente após a edição da Lei n. 13.694/2019, o chamado “Pacote Anticrime”.

Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OFENSA AO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE CONFIGURADA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva de ofício, ante a inexistência de representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público nesse sentido, ainda que posteriormente.
A 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do RHC 131.263/GO, consolidou entendimento no sentido de que tal decisão evidencia afronta aos arts. 311 e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, que, em homenagem ao sistema acusatório, veda, em qualquer hipótese, a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 170.559/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Destarte, na hipótese em análise, houve deliberação pela revogação da custódia e, após o exaurimento da prestação jurisdicional pelo juízo de primeiro grau com a publicação da sentença, sem qualquer elemento novo ou requerimento da autoridade competente, houve nova deliberação pela necessidade de decretação da prisão
, o que constitui patente constrangimento ilegal, passível de justificar a concessão da ordem, de ofício, ainda que sob motivação diversa da apresentada na impetração.

Nesse sentido:

PETIÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
FATO NOVO. NÃO INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. A
decretação superveniente da custódia preventiva deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar. Precedentes.
3. O réu respondeu ao processo em liberdade e o Magistrado de primeira instância, ao prolatar sentença condenatória, decretou a prisão cautelar do agente sem apontar acontecimento novo e contemporâneo a justificar a medida extrema. 4. Ordem concedida, a fim de, confirmada a liminar deferida, assegurar ao paciente o direito de responder à ação penal em liberdade, até o trânsito em julgado, salvo se por outro motivo não estiver preso e ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(STJ - Pet: 13413 SP 2020/0113852-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

Do que se conclui que, não tendo a nova decretação de custódia sido precedida do necessário requerimento do Órgão Ministerial, tem-se que a prisão do paciente constitui constrangimento ilegal, impondo-se a revogação da custódia, restando prejudicada a apreciação das razões expostas na impetração, de incompatibilidade com o regime prisional imposto, devendo o referido decreto ser revogado, de ofício.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e, de ofício, concedo a ordem para revogação d
a prisão preventiva do paciente
MICHAEL CHRISTOPHER SMITH SOUZA ABREU, decretada na ação penal nº 0813810-71.2021.8.14.0401
, nos termos da fundamentação supra.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor de
MICHAEL CHRISTOPHER SMITH SOUZA ABREU,
brasileiro, solteiro, filho de GERALDO JOSE ABREU e SHIRLEI DA SILVA SOUZA, nascido em 24/08/1996, natural de Belo Horizonte, MG, e inscrito no CPF nº 129.491.656-48, residente na Rua Casa Barco, Morro Branco, Beberibe, CE, Brasil,
se por
al
não estiver preso.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/03/2024